Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017208-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), AMANDA LOPES IBIAPINO SOUZA - CPF: 035.328.451-30 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), B. L. I. S. - CPF: 104.615.331-54 (EMBARGADO), AMANDA LOPES IBIAPINO SOUZA - CPF: 035.328.451-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PACIENTE AUTISTA - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES - § 4.º DO ARTIGO 6.º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539 - CONTRADIÇÃO CONFIGURADA - PARTE DISPOSITIVA QUE CONTRARIA A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que retrata a hipótese dos autos.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de
BRYAN LOPES IBIAPINO SOUZA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pelo ora embargado interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver contradição no acórdão embargado eis que ao fundamentar a decisão foi defendida a suspensão da cobrança da coparticipação para o caso em tela, visto que a Resolução Normativa n.º 469 de 2021 da ANS apresenta a possibilidade de cobertura ilimitada de sessões de tratamento para portadores do espectro autista.

Contudo, informa que na parte dispositiva o eminente relator apresenta conclusão diversa de sua fundamentação, ao menciona que “
em que pese os argumentos apresentados pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a urgência e a emergência do caso
”.

Ademais, suscita sobre contradição no que tange ao reconhecimento da legalidade da coparticipação, afirmando que o percentual de 30% (trinta por cento) de coparticipação não é abusivo.

Diante do exposto, pugna a embargante pelo acolhimento de seu aclaratório.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pelo parcial provimento do recurso, eis que visível intenção do Desembargador é o provimento do recurso da parte agravante (menor) para reformar a decisão de origem e suspender a cobrança da coparticipação, devendo a decisão de origem ser reformada.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 191672656), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 193613663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de Bryan Lopes Ibiapino Souza, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES - § 4.º DO ARTIGO 6.º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998. 2. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. 3. Nos termos do § 4.º do artigo 6.º da Resolução Normativa - RN n.º 465, incluído pela Resolução Normativa ANS n.º 539, de 23 de junho de 2022, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ANS alterou o Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, que dispõe sobre as coberturas para beneficiários de planos de saúde, tornando a cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo. “[...] Não pertinente, igualmente, a pretendida cobrança de coparticipação, por mostrar-se abusiva, pois poderia levar à limitação do tratamento”. 5. Decisão reformada. 6. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a embargante acerca de contradição existente no acórdão recorrido eis que ao fundamentar a decisão foi defendida a suspensão da cobrança da coparticipação para o caso em tela. Contudo, informa que na parte dispositiva o eminente relator apresenta conclusão diversa de sua fundamentação, ao menciona que “
em que pese os argumentos apresentados pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a urgência e a emergência do caso
”.

Assim, neste ponto, merece acolhimento o recurso oposto, a fim de retificar o constante no voto onde se lê “
assim, em que pese os argumentos apresentados pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a urgência e a emergência do caso
” para: “
assim, em que pese a sapiência do Juízo a quo, deve a decisão recorrida ser alterada, tendo em vista a urgência e a emergência do caso
”.

Contudo, no que tange à cobrança de coparticipação, o acórdão recorrido foi claro ao prolatar que, considerando a edição da Resolução Normativa ANS n.º 469 de 2021, não se pode mais limitar a quantidade de sessões para o tratamento do autismo e, por se tratar de tratamento contínuo e sem prazo para término, a cobrança de coparticipação se mostra fator restritivo para o tratamento, concluindo pela não pertinência da cobrança de coparticipação, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024